Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730756-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: F.C.N. MARINHO PESCADOS LTDA - ME, FRANCISCO CARLOS NUNES MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0713619-14.2019.8.07.0003, proposta pelo Agravante em desfavor de FCN MARINHO PESCADOS LTDA. e de FRANCISCO CARLOS NUNES MARINHO, ora Agravados, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais que o segundo Agravado detém na composição da primeira Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão ID 69831280. Indefiro o pedido de penhora de cotas sociais, pois se trata de medida desprovida de efetividade por não resultar concretamente a satisfação do débito. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 69831280.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e diz que tal decisum deve ser reformado, uma vez que a pretensão encontra amparo nos artigos 835, inciso IX, e 861, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta que restaram infrutíferas todas as diligências voltadas a encontrar bens penhoráveis dos Executados e que, diversamente do que constou da decisão agravada, “a efetivação da referida penhora sobre cotas sociais de empresas está regulada no art. 861 do CPC, portanto, há legitimidade e a adequação da penhora requerida no processo de execução.” (Num. 29347572 - Pág. 6). Ressalta que “a penhora sobre cotas ou ações de sociedade empresarial é totalmente cabível e o procedimento se encontra regulado por lei, não cabendo impedimento de penhora por alegação evasiva de que se trata de medida desprovida de efetividade, pois a negativa da referida constrição também se torna desprovida de efetividade dentro do processo de execução e a persistência da dívida” (Num. 29347572 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “o crédito perseguido pode não ser alcançado nos autos” (Num. 29347572 - Pág. 10). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que “seja cassada em parte a r. Decisão proferida, eis que deve ser determinada a analise da liminar inaudita altera pars nos autos de ação execução, eis que consta ilegalidade na decisão que indeferiu penhora sobre cotas sociais da empresa, eis que a permissão está elencada no art. 835, IX, do CPC e o agravante já comprovou demasiadamente a tentativa de localização de bens ou valores passiveis de penhora nos autos” (Num. 29347572 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 29347573 e 29347574). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0713619-14.2019.8.07.0003, proposta pelo Agravante em desfavor de FCN MARINHO PESCADOS LTDA. e de FRANCISCO CARLOS NUNES MARINHO, ora Agravados, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais que o segundo Agravado detém na composição da primeira Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside no fato de que “o crédito perseguido pode não ser alcançado nos autos” (Num. 29347572 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador